Tribunal: TJMT
Processo: 1015129-05.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015129-05.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA CHAGAS - CPF: 208.646.552-15 (APELADO), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), WILLIAN ROGER BORIM - CPF: 043.506.869-59 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, para retificar a sentença no que se refere aos termos da condenação à restituição das parcelas pagas pelo autor/promitente comprador em razão do contrato resolvido, a fim de definir o direito de retenção no percentual de 25% e, portanto, condenar a ré/embargante a restituir ao autor/embargado 75% do total pago em razão do contrato objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1015129-05.2020.811.0015, originário da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas
”

(Proc. nº 1015129-05.2020.811.0015), ajuizada contra a embargante por ANTÔNIO SILVA CHAGAS, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, para retificar a sentença em relação ao percentual de retenção a título de multa compensatória, a fim de definir que compete à Loteadora/ré/embargante o dever de restituir ao autor/embargado 75% do total pago em razão do contrato objeto da lide (cf. Id. nº 248925685).

A embargante alega que, “
para embasar o seu pleito de condenação do embargado ao pagamento de perdas e danos/aluguel,
(...)
colacionou recentíssimas jurisprudências dos tribunais pátrios onde, em casos idênticos ao presente, fora deferido o pleito de indenização pelo período de uso do bem. No entanto, não houve demonstração, em sede de acórdão, da existência de distinção das jurisprudências mencionadas em relação ao caso em julgamento ou a superação do entendimento de referidas jurisprudências, restando a decisão, portanto, omissa
”
.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício indicado
(cf. Id. nº 251054160).

O embargado oferta contrarrazões junto ao
Id. nº
252737166, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela Loteadora Assaí S/S Ltda contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1015129-05.2020.811.0015, originário da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas
” proposta contra a embargante por Antônio Silva Chagas, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, apenas para retificar a sentença no que se refere aos termos da condenação à restituição das parcelas pagas pelo autor/promitente comprador em razão do contrato resolvido, a fim de definir o direito de retenção no percentual de 25% e que, portanto, cabe à Loteadora/ré o dever de restituir ao autor/embargado 75% do total pago em razão do contrato objeto da lide, tendo sido rejeitada, entre outras questões, a pretensão da ré/apelante, ora embargante, de que fosse fixada
taxa de fruição (isto é, o dito “
aluguel/perdas e danos
”) pelo uso do imóvel, sob o fundamento de que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “’
na hipótese de desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado por interesse exclusivo dos adquirentes, é indevida a condenação dos consumidores ao pagamento de taxa de ocupação/fruição’

(STJ -
Terceira Turma
- AgInt no REsp n. 1.941.068/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021), ou seja, de forma mais objetiva,
‘
consoante entendimento do STJ, não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado
’
(STJ -
Quarta Turma
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.924.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023), portanto, é irretocável a conclusão sentencial de que,
‘
uma vez que não restou comprovado nos autos que a parte autora utilizou o terreno, construiu edificação ou dele usufruiu,
(...)
, não havendo utilização do terreno para edificação ou qualquer outro fim, inexiste motivação para cobrança
(e/ou fixação judicial)
da taxa de fruição/ocupação’
”.

A ré/apelante, ora embargante, então, interpôs os presentes embargos de declaração, onde, em suma, alega que o acórdão foi omisso no que se refere ao tópico recursal atinente à “
condenação do embargado ao pagamento de perdas e danos/aluguel
”, eis que não consta de sua fundamentação o porquê de não ter sido adotado a mesma conclusão vista nas “
recentíssimas jurisprudências dos tribunais pátrios
” que foram citadas nas razões do seu apelo.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), e, evidentemente, não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual, servindo, como acontece no presente caso, de estratagema indevidamente utilizado para protelar e procrastinar o
normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Como acima destacado, o
acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma clara, coesa e motivada, a respeito da questão que a ré/embargante apontou, aqui, como ponto omisso do julgado (“
condenação do embargado ao pagamento de perdas e danos/aluguel
”), tendo sido exposto os fundamentos de fato e direito que conduziram à conclusão de que, na hipótese dos autos, não cabe a condenação do autor/promitente comprador ao pagamento da taxa de fruição ou indenização por perdas e danos, daí porque n
ão há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que certamente não é o caso daqueles referenciados pela ré/apelante/embargante nas razões do seu apelo, o que, por si só, já impõe a rejeição destes embargos declaratórios, além de reforçar o caráter manifestamente protelatório da interposição recursal; na verdade.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos observados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024